Tribunal: STF
Processo: MS 24421
Classe: MS
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2004-03-25
Data de publicação: 2004-03-25

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. CONTROLE DE
   LEGALIDADE DOS ATOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. DECLARAÇÃO DE
   NULIDADE, EMITIDA PELA SUPERINTENDÊNCIA DA RECEITA FEDERAL, DE
   PROCEDIMENTO LICITATÓRIO EM CURSO. ATO ADMINISTRATIVO MERAMENTE
   RATIFICADO PELA CORTE DE CONTAS DA UNIÃO. INOCUIDADE DA OBTENÇÃO,
   NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, DE PROVIMENTO MANDAMENTAL VOLTADO
   CONTRA ATO QUE, TÃO-SOMENTE, CONFIRMOU A NULIDADE JÁ
   ANTERIORMENTE DECRETADA PELA ADMINISTRAÇÃO.
1. A atuação do
   Tribunal de Contas da União limitou-se à fiscalização de
   acompanhamento de um procedimento licitatório que já havia sido
   nulificado pelas autoridades fazendárias. Em outras palavras, o
   ato do órgão impetrado tão somente ratificou declaração de
   nulidade previamente emitida.
2. Ainda que se eliminasse o ato
   do Tribunal de Contas da União, permaneceria incólume a
   decretação de nulidade proferida pela unidade gestora e
   chancelada pela Secretaria da Receita Federal.
3. Inaceitável,
   sob pena de descaracterização da natureza instrumental do
   processo, a provocação da atividade jurisdicional do Estado que
   deságüe num provimento inútil, vazio de qualquer conseqüência
   prática.
4. Entendimento corroborado pela constatação da
   existência de ação ordinária em trâmite na Justiça Federal no
   Estado do Rio Grande do Sul, também promovida pela impetrante, na
   qual ataca o ato de anulação que interrompeu o procedimento
   licitatório.
5. Mandado de segurança não conhecido.